Tribunal: TJES
Processo: 5013493-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013493-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: RETIFICA COLATINA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013493-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: RETIFICA COLATINA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA (CHARGEBACK). VENDA POR MÁQUINA DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). RISCO DA ATIVIDADE. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA PELO COMERCIANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO (PESSOA JURÍDICA). AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória na qual a empresa autora alega que, após realizar vendas por meio de máquina de cartão de crédito, sofreu a retenção indevida de R$9.640,41 em sua conta bancária. Sustenta que as rés justificaram a retenção em razão de contestação da compra pelo cliente (
chargeback
), mesmo tendo a autora comprovado a efetiva entrega das mercadorias.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia R$ 9.640,41, de forma simples, com juros pela SELIC desde a citação”. O pedido de danos morais foi julgado improcedente por se tratar de pessoa jurídica sem comprovação de ofensa à honra objetiva.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco PAN S/A, arguindo preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da retenção por exercício regular de direito, alegando que a autora não comprovou a transação de forma robusta e que a instituição não pode arcar com prejuízos de fraudes de terceiros.

4. As preliminares foram corretamente afastadas na origem. O interesse de agir é evidente ante a resistência à pretensão de restituição. A solidariedade decorre da participação na cadeia de fornecimento de serviços de pagamento (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC). No mérito, o recurso não merece provimento. As instituições financeiras e operadoras de cartões, ao autorizarem uma transação, assumem o risco inerente à atividade econômica. No caso concreto, a parte autora colacionou documentos que demonstram a entrega da mercadoria, enquanto as recorrentes apresentaram defesa genérica, não fazendo prova da regularidade do procedimento de
chargeback
ou da inexistência de prestação do serviço pelo lojista. A retenção de valores sem prova de má-fé do comerciante ou de vício na venda é abusiva, devendo o valor ser integralmente restituído.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)